Tribunal: TJPA
Processo: 0000551-08.2005.8.14.0201
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

ACÓRDÃO - ___________ - DJE Edição ________/2020: _____/OUTUBRO/2020.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0000551-08.2005.814.0201
COMARCA:
BELÉM/PA
.
AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.
ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - OAB/PA 12.816.
AGRAVADOS:
MARIA INÊS SANTOS SILVA E OUTROS.
ADVOGADO:
RAIMUNDO NONATO CORREA DIAS - OAB/PA nº 7.043.
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ARBITRADO. IRRISÓRIO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL PELO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SEGUNDO APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 20 §4º, DO CPC/73. MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática de
fls. 427/435
, e confirmar na íntegra os termos da decisão guerreada, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro -
Relator,
- Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior -
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos treze (13) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte (2020).
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Desembargador - Relator
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0000551-08.2005.814.0201
COMARCA:
BELÉM/PA
.
AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.
ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - OAB/PA 12.816.
AGRAVADOS:
MARIA INÊS SANTOS SILVA E OUTROS.
ADVOGADO:
RAIMUNDO NONATO CORREA DIAS - OAB/PA nº 7.043.
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
R E L A T Ó R I O
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÕES CÍVEIS
, interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
,

em face
MARIA INÊS SANTOS SILVA E OUTROS
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
fls. 427/435
, que negou provimento ao seu recurso de apelação de
fls. 259/267
.

Razões
de
Agravo Interno
às
fls. 436/443,
pugnando pela reforma da decisão monocrática quanto aos honorários advocatícios arbitrados em favor da agravante, vez que fixados em patamar irrisório e não condizente com o trabalho desempenhado pelos patronos do apelante.

Alega que vinha sustentando a tese de ilegitimidade passiva durante todo o curso do processo e que, portanto, entende ser devido a fixação dos honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da causa, consoante determina o art. 85, § 2º, CPC/2015.

Sem contrarrazões conforme certidão de
fls. 482.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator
VOTO
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ARBITRADO. IRRISÓRIO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL PELO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SEGUNDO APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 20 §4º, DO CPC/73. MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

De antemão, registro que segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a condenação de honorários sucumbenciais deve se guiar pelas regras do CPC/73, considerando que, na hipótese dos autos, a sentença que originou a verba honorária foi prolatada em
02.08.2011, ou seja, sob égide do antigo Código de Processo Civil.

Nesse sentido, confira-se o arresto do precedente do STJ:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL: ART. 20 DO CPC/1973 VS. ART. 85 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA, PROCESSUAL E MATERIAL. MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO PROCESSUAL.
1. Em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa, as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei processual nova.
2. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. 3. Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado. Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas.
4. No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de o Tribunal de origem ter reformado a sentença já sob a égide do CPC/2015, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019)

Portanto, na espécie a pretensão recursal de majoração da verba de honorários sucumbenciais deverá observar as regras previstas no art. 20, §§ 3º e 4º do CPC/73, que dispõem:
Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.
(...)
§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:
a) o grau de zelo do profissional;

b) o lugar de prestação do serviço;
c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 4
o
Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

Em que pese a alegação do recorrente, de que vinha sustentando a tese de ilegitimidade passiva durante todo o curso do processo, verifico que a empresa requerida suscitou a tese de ilegitimidade tão somente às
fls. 198
, por ocasião da audiência preliminar.

Às
fls. 216
a preliminar foi rejeitada pelo juízo de origem, não se insurgindo o ora agravante contra aquela decisão.

Ressalte-se que a referida preliminar não foi suscitada nas razões recursais, tendo sido conhecida de ofício por este relator, uma vez que se trata de matéria de ordem pública.

No caso em questão, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva em relação a CELPA, apenas foi realizada a inversão do ônus sucumbencial nos exatos termos daquele fixado em sentença (
fls. 246
), ressaltando-se, apenas, que ficaria suspensa sua exigibilidade em razão dos requerentes serem beneficiários da justiça gratuita, conforme prevê o art. 98, § 3º, do CPC/2015.

Entendo que os honorários advocatícios foram devidamente fixados, tendo sido respeitado o grau de zelo e complexidade da causa.

Desta forma, é perfeitamente possível estabelecer a verba de honorários sucumbências segundo a apreciação equitativa, prevista na regra do § 4º, do art. 20, do CPC/73, que impõe a análise dos aspectos previstos na alíneas a, b e c, do §3º, do mesmo dispositivo legal, resguardando-se de forma válida a proporcionalidade do valor arbitrado com a condições de trabalho desenvolvidas pelos patronos da parte vencedora.

A esse respeito, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:
Processual civil. Recurso especial. Embargos do devedor. Violação ao art. 535 do CPC. Contradição no acórdão recorrido. Inexistência.
Ofensa aos arts. arts. 20, §§ 3º e 4º, do CPC. Honorários advocatícios. Fixação em valor irrisório realizada pelo TRF - 2ª Região. Necessidade de majoração reconhecida.
- Inviável o reconhecimento de violação ao art. 535 do CPC quando não verificada no acórdão recorrido a suposta contradição apontada pela recorrente. - A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de honorários advocatícios somente pode ser alterado se patente seu exagero ou quando fixado de forma irrisória, sob pena de incidência da Súmula 7/STJ. -
Igualmente, encontra-se pacificado nesta Corte o entendimento de que, nas causas onde não há condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos parâmetros do art. 20, § 4º, do CPC, consoante apreciação equitativa do Juiz. - Em tais situações, o julgador, além de não estar restrito aos limites percentuais mínimo e máximo previstos para as hipóteses onde há condenação, deve se basear nos seguintes parâmetros previstos no § 3º do art. 20 do CPC: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.
- Na espécie, o acórdão recorrido limitou-se a transcrever o disposto no § 4º do art. 20 do CPC, sem, todavia, esmiuçar as razões que o levaram a estabelecer em R$ 500,00 (quinhentos reais) o valor da verba honorária. - Consideradas as peculiaridades do processo - embargos do devedor cujo êxito acarretou a extinção de ação de execução de título extrajudicial cujo valor apontado pela recorrida, em 1999, era de quase R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)- , mostra-se devida a majoração dos honorários advocatícios. - Recurso especial provido para fixar os honorários devidos aos advogados da recorrente em R$ 100.000,00 (cem mil reais).
(REsp 1026995/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2009, DJe 25/03/2009)

No caso dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais é nitidamente compatível com as circunstâncias que permearam a demanda. Assim, justifica-se a manutenção dos honorários sucumbenciais.

E, conforme as condicionantes do art. 20, § 3º, do CPC/73, verifico que: i) o cuidado dos advogados do Réu com a demanda e o andamento do processo foram normais; ii) o lugar de exercício do serviço não ofereceu grandes dificuldades, pois os patronos dos Apelantes possuem escritório profissional na região metropolitana; e; iii) a demanda veiculava pretensão indenizatória, sendo que trabalho dispendido pelos advogados não tiveram maiores dificuldades, sendo importante registrar que a tese de ilegitimidade passiva foi suscitada de ofício pelo juízo monocrático em 2º grau.

Desta forma, entendo que o valor dos honorários advocatícios de sucumbência, segundo apreciação equitativa do art. 20, §4º, do CPC/73, no valor correspondente a R$-1.500,00 (mil e quinhentos reais), resguarda a proporcionalidade com as circunstâncias do processo.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática deste julgador de
fls. 427/435
, confirmando na íntegra os termos da decisão guerreada.

É como voto.

Belém/PA, 13 de outubro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

________________________________________________________________________________Gabinete Desembargador - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO